Tribunal: TJES
Processo: 5000945-15.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-15.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DE SOUZA GUISSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID.1896346).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OSMAR DE SOUZA GUISSO,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma devida, decorrente da impossibilidade de pagar suas contas em dia, mas houve demora de mais de 15 dias, após o pagamento, para restabelecimento de energia elétrica;
d)
que ficou sem energia por mais de 15 dias;
e)
que faz jus aos danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1821857).

Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegada pela parte recorrida, rejeito-a, pois ao revés do alegado, o recorrente deixou clara, especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus a danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem, ao contrário do que aduz o recorrente, a recorrida agiu no exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica.

Isso porque a própria recorrente demonstra que as faturas referentes aos meses de outubro a dezembro do ano de 2019 não foram quitadas.

Ademais, o recorrente colacionou aos autos pagamentos até setembro de 2019, tendo as faturas emitidas constando a informação “Reaviso de Débito”, o que demonstra que o recorrente é devedor da recorrida.

Assim, tendo o recorrente sido comunicado da possibilidade de suspensão do serviço de energia elétrica, não há que se falar em surpresa ou ilegalidade da recorrida em suspender o fornecimento de energia elétrica, especialmente porque se trata de débito contemporâneo.

Por fim, quanto à alegada demora no restabelecimento dos serviços após o pagamento dos débitos, como não há comprovação nos autos que a recorrida demorou mais de 15 dias para proceder com a solicitação e como a suspensão decorre de inadimplência, tenho que a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, o que afasta o pleito indenizatória do recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM ABERTO. FATURAS INADIMPLIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNICAÇÃO DA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.